Tribunal: CARF
Processo: 18239.001487/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18239.001487/2009-66 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.438 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
6 de abril de 2023 Recorrente
Recorrente
ISNAR BUARQUE FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 26/29), no qual se apurou: Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.001487/2009-66
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.438 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.001487/2009-66

A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 20a Turma da DRJ/RJ1 em
decisão assim ementada (e-fls. 31/33):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. GRATIFICAÇÃO NATALINA.
Não é dedutível a pensão alimentícia correspondente ao 13o salário, por este se tratar de
rendimento sujeito à tributação exclusiva na fonte.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 26/04/2013 (e-fls. 37), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 06/05/2013 (e-fls. 41) defendendo ser pertinente a
dedução de valores referentes ao pagamento de 13o salário à guisa de pensão alimentícia, uma
vez que foram efetivamente descontados de seus vencimentos.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com o art. 78 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99), vigente à época dos fatos, o valor pago pelo contribuinte a título de pensão alimentícia
somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e se estiver devidamente comprovado mediante
documentação hábil e idônea. As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de
previsão legal.
No presente caso, a autoridade fiscal procedeu à glosa de parte da pensão
alimentícia declarada pelo contribuinte por falta de comprovação (e-fls. 05, 27).
O Colegiado a quo analisou a documentação juntada à Impugnação e ajustou o
lançamento para manter apenas a dedução indevida da parcela correspondente à retenção da
pensão alimentícia sobre o 13o salário (e-fls. 32/33).
Com efeito, como o 13o salário está sujeito à tributação exclusiva na fonte, as
retenções ocorridas sobre esses rendimentos não podem ser consideradas dedutíveis na base de
cálculo do Ajuste Anual, ao contrário do que defende o interessado.
Relevante mencionar que esse entendimento está consolidado na última
publicação do Perguntas e Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para o exercício 2023:
PENSÃO ALIMENTÍCIA - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
354 - É dedutível na Declaração de Ajuste Anual a pensão alimentícia judicial ou por
escritura pública descontada do décimo terceiro salário?
Não. Tendo em vista que a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública
descontada do décimo terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento, sujeito à
tributação exclusiva na fonte, a utilização da dedução na Declaração de Ajuste Anual
implicaria a duplicação da dedução.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.438 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.001487/2009-66

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 54
DF CARF MF
Original